Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Pela petição de ID 38294723, a ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – AGEDETRAN requer a admissão na presente ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae. Afirma, em suma, que o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade tem alcance direto e imediato sobre os interesses dos seus associados, servidores da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, sustentando que detém legitimidade e pertinência subjetiva para seu ingresso na condição de ‘amigo da corte’, porquanto a sua eventual procedência pela inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Distrital n.o 7.104/2022 acarretaria perdas remuneratórios aos representados e desestímulo à capacitação dos servidores. É o relato suficiente para o exame do pedido. O Relator poderá admitir o ingresso de outros órgãos ou entidades no controle concentrado de constitucionalidade na qualidade de amicus curiae sempre que a matéria comporte significativa relevância e o terceiro interessado requerente ostente representatividade adequada à controvérsia jurídica posta nos autos (artigo 7o, §2o, da Lei n.o 9.868/99 e do artigo 138 do Código de Processo Civil). No caso, o exame da petição de ID 38294723 e da documentação acostada, em especial o seu estatuto, delineiam a representatividade adequada da parte requerente para sua participação no feito na condição de amicus curiae, tendo em vista que a apreciação da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.104/2022 concorre com a abertura do debate com a ampliação das informações que podem ser trazidas pelas partes em colaboração à qualidade da decisão final no controle objetivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 87, inciso XII, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, DEFIRO o pedido de ingresso da parte requerente, ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DETRAN DF - AGEDETRAN, na condição de amicus curiae, oportunizadas a apresentação de informações e de memorais, bem como de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento. À Secretaria para inclusão do nome da parte requerente e dos respectivos patronos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora